Tribunal: STF
Processo: HC 116151
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PROCESSADO E, POSTERIORMENTE, CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIMES LIGADOS À EXPLORAÇÃO DE CAÇA-NÍQUEIS (COM IMPORTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE PEÇAS), FORMAÇÃO DE QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – ante a gravidade dos fatos narrados na denúncia, a demonstrar a periculosidade do paciente – e, ainda, pela circunstância de ser um dos comandantes do esquema criminoso. Daí a necessidade da prisão como forma de fazer cessar a reiteração da prática delitiva e evitar que o réu fuja do distrito da culpa.



    II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.



    III – Este Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. 



    IV – Habeas corpus denegado.